Tribunal: TJES
Processo: 5003429-07.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003429-07.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO FELICISSIMO e outros
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS POSTERIORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU ASSINATURA DO CONSUMIDOR NAS NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Recorrentes, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narra a parte autora falha na prestação de serviço, consubstanciada na ausência de entrega de produto pago.

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa aduzindo que, inobstante a não entrega dos primeiros pedidos realizados, foi concedido crédito aos consumidores, o qual foi posteriormente utilizado por eles.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, acolhendo a tese da defesa de que o valor pago fora convertido em crédito e utilizado pelos autores em compras.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais, apontando, ainda, que não foram beneficiados com qualquer crédito e que os documentos apresentados pela empresa não devem ser considerados porquanto são provas unilaterais sem validade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico.

A princípio, tratando-se de demanda consumerista, em que se tem uma parte hipossuficiente e outra hipersuficiente, há de se aplicar a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC.

Assim, diferentemente do que consta em sentença, existindo a alegação do consumidor e prova da existência da relação jurídica entre as partes, caberia à empresa demonstrar a correta prestação do serviço, apresentando documentos de entrega dos bens ou ressarcimento do crédito.

Todavia, a parte recorrida não obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela. Isso porque, dos documentos constantes da peça de defesa e anexos a ela, de fato não dá para se extrair que os materiais supostamente adquiridos com o crédito foram pleiteados pelos recorrentes e entregues a eles.

As telas sistêmicas e notas fiscais juntadas pelo recorrido, apesar de indicarem o uso do crédito, não atestam que o crédito fora de fato utilizado pelos consumidores, ora recorrentes, ainda mais ante a narrativa de “golpe” pelo funcionário que realizou a venda e sua posterior demissão.

Dito isso, entendo que o acervo fático e probatório milita em favor dos consumidores, já que caberia à empresa, inclusive para fins de controle interno, comprovar que os materiais foram recolhidos pelos consumidores, juntando aos autos assinatura do comprovante de entrega ou outro documento similar.

Concluo, portanto, à míngua de prova da efetiva entrega dos produtos substitutos aos consumidores, subsistir obrigação de restituir o valor originalmente pago, devidamente corrigido.

Contudo, quanto ao dano moral, mantenho a improcedência de origem. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo aos direitos da personalidade, configurando-se apenas mero aborrecimento da vida cotidiana.

No caso em tela, não restou demonstrada situação excepcional de humilhação ou ofensa à dignidade que justifique a reparação extrapatrimonial

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para, adicionalmente à rescisão contratual e à condenação material:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 1.239,30 (um mil duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), a título de danos materiais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do desembolso do valor pelo consumidor [EFETIVO PREJUÍZO], Súmula 43/STJ) até a data da citação.
Juros de Mora e Correção Monetária
(Pós-Citação): A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento. Sobre o montante apurado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)